Tribunal: TJMT
Processo: 1014712-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES - CPF: 170.564.896-72 (RECORRENTE), KENIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO - CPF: 059.920.336-61 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARÁTÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Omissão sanada e, consequentemente, sentença reformada, tão somente para fixar como termo inicial da incidência dos juros de mora, a data da citação, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal, conforme Súmula do Julgamento, que ora transcrevo:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE

RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e materiais em razão de extravio definitivo de bagagem havida em serviço de transporte terrestre. Em síntese, informa que adquiriu passagem de transporto rodoviário interestadual para o trecho Uberaba/Cuiabá, com data de embarque em 05/08/2019,

aduz que ao chegar ao seu destino final fora constatado o extravio da bagagem. Aduz que apesar de notificar extrajudicialmente a empresa de transporte não obteve qualquer informação acerca da localização de seus pertences. Deste modo, busca a reparação pelos danos materiais decorrentes do extravio definitivo de bagagem, além de compensação

por danos morais.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. In casu, é incontroverso que houve o extravio definitivo da bagagem do Autor, uma vez que foi registrada junto à empresa a declaração de bagagem extraviada datada de 06/08/2019, conforme documento acostado no id no 59513984, onde consta a informação acerca do extravio de uma bagagem sendo “uma caixa pequena amarrada com um barbante de náilon”.

4. O extravio definitivo de bagagem é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado R$ 3.000,00 (três mil reais), que não comporta reparo, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e e proporcionalidade, ademais, necessário destacar que no caso em tela o autor encaminhou notificação extrajudicial à empresa de transporte na tentativa de solução administrativa do conflito, entretanto, a ré manteve-se inerte diante da tentativa de solução extrajudicial.

7. Danos materiais fixados no valor de dez mil vezes o coeficiente tarifário vigente a época dos fatos conforme determina o critério fixado pelo Decreto no 2.521/98, artigo 74, que dispõe acerca da exploração de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

10. Condeno o Recorrente EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVE DE

TRANSPORTES E TURISMO LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação”.

A parte embargante insurgiu-se contra o julgado aduzindo a existência de omissão, pois não fora analisado o pedido de reforma da sentença, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020